Tribunal: TJMT
Processo: 1011491-09.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011491-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ELTON AVELINO DOS SANTOS - CPF: 755.181.711-53 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -
1. PRELIMINAR:
UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO
–
MATÉRIAS QUE EXIGEM MAIORES INCURSÕES NO ACERVO DE PROVA DO FEITO CORRELATO INADMITIDAS NA VIA ELEITA –
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – REMÉDIO HEROICO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO –
2. MÉRITO:

NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– NECESSIDADE DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO -SUJEITO QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DOLOSO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONDENADO QUE FOI MANTIDO PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO, E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1. PRELIMINAR:
A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização
do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, sem prejuízo de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Assim, como as
teses de possibilidade de alteração da pena e do regime prisional fechado impostos na sentença penal condenatória exigem maiores incursões no acervo de provas produzido nos autos da ação penal originária, não podem ser discutidas no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
, devendo ser suscitadas em recurso de apelação, que possui efeito devolutivo amplo, a permitir que o eg. TJMT se debruce sobre todo o conjunto probatório do processo criminal.

2. MÉRITO:
Legítima a negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença que está lastreada em decisão fundamentada no fato de que o sujeito permaneceu preso preventivamente durante todo o trâmite processual e na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo
modus operandi
empregado,
por haver relevantes indicativos de que o sentenciado integra o “Comando Vermelho” e pratica o narcotráfico há mais de seis anos, fatores estes que sugerem ser o comércio malsão o seu meio de vida, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para voltar a delinquir, mormente porque responde a outra ação penal por crime doloso, praticado no âmbito doméstico e familiar, o que indica não ser o caso em voga o seu primeiro envolvimento no mundo da ilicitude.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

ELTON AVELINO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória
prolatada nos autos da Ação Penal n.º 0004100-33.2019.811.0007, código 183240, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando ser
inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório quanto à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença,
em evidente
afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88
, pois afirma que não foi demonstrado de forma concreta o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública e à aplicação da lei penal, fundamentos estes que lastreiam a sua manutenção em cárcere.

Nessa ordem de ideias, assevera que o risco de reiteração delitiva foi inferido do histórico criminal ostentado pelo increpado, que se limita a uma ação penal em curso por crime de ameaça, cometido no âmbito da violência doméstica e/ou familiar há mais de um ano e meio, o que considera insuficiente para justificar a adoção da medida extremada.

Outrossim, apesar da pena de 09 (nove) anos e do regime prisional fechado impostos na sentença penal condenatória, na intelecção do i. Defensor Público, há grande probabilidade de serem alterados com o julgamento do recurso de apelação interposto pela i. defesa, pois alega que o condenado é primário e o d. magistrado sentenciante utilizou-se de elementos constitutivos do crime e da anotação penal sem trânsito em julgado para negativar algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em total descompasso com os Enunciados Orientativos n.º 12 e n.º 15 da TCCR/TJMT e a Súmula n.º 444 do STJ; além de não apresentar motivação idônea para afastar a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, a revelar, com mais afinco, a desnecessidade da manutenção custódia provisória

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que aguarde solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mesmo que fique condicionado ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente, a intimação do causídico de todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 44205994 e ID 44205995.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1010546-56.2019.8.11.0000.

Posteriormente a i. defesa acostou ao feito o documento de ID 44298481.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida (ID 45174473), informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente capituladas aos autos sob o ID 46012456.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 46594967).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei)

À vista disso, na hipótese versada, inicialmente considero incabíveis, por meio da via eleita, as
discussões acerca pena e do regime prisional fixados na sentença penal condenatória,
pois se constituem em matérias de mérito passíveis de impugnação mediante a interposição de recurso de apelação.

Entretanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo imprescindível a análise das insurgências, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal, que possa ser sanada pela concessão da ordem.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Elton Avelino dos Santos
foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 33
, caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Analisando a dosimetria efetivada pelo d. juízo singular, verifico que a pena-base imposta foi exasperada em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, com amparo na depreciação da
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
consequências
e
circunstâncias do crime
,
sem que tenha havido qualquer outra alteração nas demais fases de individualização da pena, ante a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena.

Nessa toada, cabe lembrar, que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP somente autorizam a exasperação da pena básica com fulcro em elementos concretos que se diferenciam das elementares do tipo penal e excepcionam o resultado naturalístico do crime, cabendo ao d. julgador verificar a severidade da lesão ocasionada ao bem jurídico tutelado, com reflexos gravosos à vítima direta da
conduta ilícita e à sociedade.

Assim, embora se constate um desacerto em relação à negativação da
culpabilidade
,
conduta social
e
personalidade do agente
, por terem sido utilizados elementos que integram o conceito analítico de crime e são condizentes com a própria prática do delito de tráfico de drogas, além de se referirem à
anotação penal sem trânsito em julgado
, os quais, nos termos da jurisprudência firmada nesse eg. Tribunal de Justiça [
Enunciados orientativos n.º 12 e

n.º 15
, ambos

do

I
ncidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015] e da Súmula n.º 444 do STJ não servem para fixar a pena-base acima do mínimo legal, não vislumbro a possibilidade de, na via estreita do
mandamus
, readequar a sanção.

Isso porque, no que tange às
circunstâncias
e
consequências do crime
, uma vez que restou esclarecida a existência de fatores concretos que revelam ser a mercancia espúria de entorpecentes praticada pelo condenado de forma “
extensiva, contínua, permanente e duradoura”
, a demonstrar que não se trata de tráfico ocasional, mas, sim, o seu meio de vida, considero insuficiente a prova pré-constituída, que se limita ao andamento processual do feito correlato, para afastar a desvaloração atribuída
a tais vetores do art. 59 do CP.

Cabe frisar, nesse aspecto, que
a individualização da pena, na primeira etapa dosimétrica, não se condiciona a um critério meramente aritmético, pois se vincula à discricionariedade do julgador. Isso implica dizer que, embora a fixação da reprimenda esteja vinculada a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, ao julgador admite-se uma atuação discricionária na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame acurado das provas produzidas no processo e em decisão motivada.

Desta feita, mesmo que houvesse a extirpação da depreciação da
culpabilidade
,
conduta social
e
personalidade do agente
, visto que, aparentemente, não se encontra lastreada em argumentos idôneos; por inexistirem elementos aptos a afastar a conclusão do d. julgador de 1º grau em relação às
circunstâncias
e
consequências do crime
negativadas, não há como, na presente impetração, considerar que a exasperação da pena-base esteja demasiadamente desproporcional, por exigir um exame acurado das provas produzidas no feito correlato, inviável ao rito procedimental célere e sumário do
writ.

Ademais, no que se refere ao tráfico privilegiado, não foi reconhecido ao argumento de que
existem fortes evidências de que o paciente possui vínculo com a organização criminosa do “Comando Vermelho”, da qual teria assumido a liderança no município de Carlinda/MT, a impedir a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, que somente tem aplicabilidade ao sujeito “
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Logo, afastar tais conclusões contidas na sentença penal condenatória exige a averiguação minuciosa dos fatos e elementos probatórios produzidos no feito correlato, o que não pode ocorrer em
habeas corpus
, em razão de seu rito procedimental célere e sumário que inadmite dilação de provas, sendo, pois, a matéria passível de análise em recurso próprio, que é a apelação.

A propósito, quanto à pena fixada em sentença, a Corte Cidadã assim se manifestou “
A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo vedado revê-lo em sede de habeas corpus, salvo em situações excepcionais
” (HC 402.822/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Por consequência, em relação ao
regime prisional
imposto ao condenado, não há como afastar a conclusão de que encontra suporte na depreciação de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem assim no total da pena fixada no édito condenatório, o que, nos termos do art. 33, §2º, alínea
a
, e §3º, do CP, sustenta a imposição do regime prisional mais gravoso.

À vista disso, antes do trânsito em julgado ou de um pronunciamento do Colegiado em eventual recurso de apelação, imprescindível que seja agasalhado o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, possui maiores condições de aquilatar as necessidades do processo e a melhor punição ao condenado.

Com isso, não restando configurada flagrante ilegalidade na fixação da pena de 09 (nove) anos de reclusão e na imposição do regime fechado ao paciente no édito condenatório, torna-se incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão de tais matérias, resta evidente a utilização do
mandamus
como substituto do recurso próprio, a justificar a sua extinção parcial sem exame de seu mérito.

Ante o exposto,
preliminarmente
, por total inadequação da via eleita,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
o presente
habeas corpus
, no que tange às teses defensivas de possibilidade de readequação da pena e do regime prisional impostos ao paciente
Elton Avelino dos Santos
no édito condenatório ora combatido,
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Lado outro, quanto à alegação remanescente de ausência de fundamentação idônea para a negativa ao condenado de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Como já relatado no tópico anterior, o paciente
Elton Avelino dos Santos
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagãmente de 900 (novecentos) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

Do exame detido do édito condenatório, verifico que a prisão preventiva foi mantida por ocasião da condenação do paciente, em razão da
inalteração das circunstâncias ensejadoras do decreto originário da medida segregatícia,
que foi mantida durante todo o trâmite processual, as quais se reforçaram com a condenação, uma vez que concluída pela comprovação da autoria e materialidade delitiva, persistindo a necessidade de
garantir a ordem pública
e o
resguardo da aplicação da lei penal
.

Desta feita, resta claro que a d. autoridade reputada de coatora utilizou-se da
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Com isso, imprescindível que sejam apreciados, também, os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória do increpado e aqueles que lastrearam o indeferimento dos pedidos de liberdade protocolados na instância primitiva.

Outrossim, como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.º 296.381/SP, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos.

Assim, para se aferir a existência ou não de motivação concreta para a segregação cautelar, deve-se analisar o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito, descritos no pronunciamento judicial, e não somente a técnica redacional do juiz.

Nesse sentido é o trecho do pronunciamento do Ministro,
in verbis:

“Ressalto que, no meu entendimento, a decisão judicial deve ser analisada em sua totalidade para aferir se ha ou não motivação para a segregação cautelar, haja vista que a sentença e um todo indissolúvel.

(...) Justamente por tais razões que, não raras vezes, volto minha atenção para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se ha necessidade de imposição da cautelar extrema. Apesar de eventual deficiência no tópico específico da motivação da pena, em muitos casos e impossível desprezar, pela descrição fática, a efetiva existência de dados concretos possíveis de serem considerados em outro tópico da sentença.

Portanto, entendo que as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
(STJ – HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

Nessa toada, ao que ressai dos pronunciamentos judiciais, a prisão preventiva do paciente foi imposta para o fim de
salvaguardar a ordem pública
, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita atribuída ao paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, por haver relevantes indicativos de que integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e pratica o comércio malsão há mais de seis anos, a sugerir que faz do narcotráfico o seu meio de via, o que gera um prognóstico de que, caso seja colocado em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para voltar a delinquir.

Veja-se o trecho da sentença vergastada que elucida tal conclusão:

“
No mesmo sentido é o depoimento da testemunha ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS que afirmou em juízo que é primo de Geovano Barbosa dos Santos, o qual é usuário de drogas, sendo que há 06 ou 07 anos atrás já comprou substância entorpecente com o acusado para o seu primo Geovano.

Ademais, consta ainda no relatório de fls. 82/88, elaborado pelos investigadores PAULO CRISTIANO DE SOUZA, JOELTON VENÂNCIO DA SILVA, RODRIGO DOS ANJOS PILONI E ROGÉRIO RODRIGUES RIZO (...) que Elton assumiu

A LIDERANÇA DA ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO NAQUELE MUNICÍPIO após Fábio Barbosa da Silva, “DILINO/FABINHO”, ser preso e conduzido para a cadeia municipal de Alta Floresta, onde Fábio até então seria o líder da ORCRIM naquele município. (...) Durante as investigações foi possível identificar os demais integrantes da ORCRIM no município de Carlinda que mantém relação estreita com Elton. (...) Elton mencionou que o entorpecente apreendido pertence a Organização Comando Vermelho e pegou na cidade de Alta Floresta no bairro Vila Nova e que Elton vinha ao município de Alta Floresta adquirir entorpecente”
(ID 44205995 - Pág. 32).

Fosse pouco, o d. julgador ressaltou que a inferência acerca do risco de reiteração delitiva por parte do sentenciado é verificada, também, no fato de que
responde a outra ação penal por crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar (autos n.º 3
154-32.2017.811.0007, código 154077)
, a demonstrar que o caso em voga não é o primeiro envolvimento dele na prática de infrações penais, o que reforça a conclusão de sua contumácia no mundo da ilicitude, justificando o enclausuramento provisório para o resguardo da segurança de todo o corpo social.

Desta feita, conquanto não tenham sido apresentados elementos concretos a justificar a manutenção do increpado em cárcere provisório para salvaguardar a aplicação da lei penal, não há como desconsiderar que as circunstâncias fáticas revelam a indispensabilidade da medida segregatícia para a proteção de toda a sociedade, uma vez que a suposta atuação do increpado no cometimento do narcotráfico sugere se tratar de pessoa habitual na prática de infrações legais.

Em sendo assim, com base em tais evidências, denota-se uma gravidade do crime que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, a lastrear a custódia cautelar para a proteção da segurança pública.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo destacado modo de execução do crime
” (HC 163068, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 26-11-2019 PUBLIC 27-11-2019).

E, nos termos da jurisprudência consolidada nesse eg. Sodalício, materializada no
Enunciado orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT, “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível em DJe n.º 9998, de 11/4/2017).

Assim, cabe
ao Estado intervir em benefício da maioria, que se vê ameaçada por aqueles que apresentam um perigo social manifesto, já que inadmissível que toda a coletividade fique à mercê de habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam do seu direito à liberdade.

De mais a isso, registro que, anteriormente ao presente remédio heroico, foi distribuído e julgado, sob minha relatoria, o
Habeas Corpus
n.º 1010546
-56.2019.8.11.0000, impetrado em favor do mesmo paciente e que cuidava dos mesmos fatos pertinentes ao presente
writ
, pelos quais ele restou condenado em 1º grau.

E, justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento do primeiro
habeas corpus
, o Colegiado examinou o decreto prisional expedido em face do favorecido nessa ordem e concluiu pela sua legitimidade, frisando a necessidade da prisão preventiva para o resguardo do meio social, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do julgado, no qual, à unanimidade, a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício denegou a ordem, durante a sessão de julgamento ocorrido no dia 28/08/2019,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS –
CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1) ALEGADA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– IMPERTINÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DA PRESENÇA CUMULATIVA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
COM BASE EM ELEMENTOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA

– INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS DRÁSTICAS –
2) ALARDEADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
INOCORRÊNCIA
–
PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3)

ORDEM DENEGADA.

1. Devidamente justificada a prisão preventiva se as razões de decidir demonstram a indispensabilidade da medida para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do crime perpetrado, evidenciada pelos indicativos de que o increpado é integrante da organização criminosa “comando vermelho”, bem como recebia orientações para o tráfico de indivíduo que coordenava o comércio malsão de dentro da cadeia, tais fatores indiscutivelmente satisfazem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos normativos dos artigos 312 e 313 do CPP, a tornar insuficiente a sua mera vinculação às restrições menos drásticas do art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus.

3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida
”

Logo, estando as razões de decidir da sentença penal condenatória, quanto à negativa de aguardar solto o trânsito em julgado, lastreadas nos mesmos fundamentos despendidos no decreto originário, o qual a c. Terceira Câmara Criminal reconheceu como legítimo a sustentar a prisão preventiva do paciente, não há como considerar que o édito condenatório é ilegal, desprovido de motivação ou mal motivado.

Ao contrário, infere-se a existência de argumentos idôneos que justificam a manutenção do cárcere provisório, compatibilizando-se a medida segregatícia preventiva com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem de toda a coletividade, a impedir que seja considerada a possibilidade de sua revogação.

Alia-se a isso, ainda, que Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado na linha de que, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade
, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia,
não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”
(HC 393.308/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018).

Com isso, tais fatores concretos, bem delineados nas razões de decidir e extraídos do caso concreto, impedem considerar a sentença vergastada, no ponto que nega ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado, como desprovida de fundamentação, teratológica ou ilegal, uma vez que bem esclarecido o
periculum libertatis
, mantendo a prisão preventiva amparada nos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção de toda a sociedade do perigo que representa à segurança pública.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Destarte, não vislumbrada qualquer ilegalidade no fato de ter sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido em cárcere, máxime porque esteve preso durante toda a instrução processual e persistem os requisitos normativos da prisão preventiva. E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
, por total inadequação da via eleita,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
o presente
habeas corpus
, no que tange às teses defensivas de possibilidade de readequação da pena e do regime prisional impostos ao paciente no édito condenatório ora combatido,
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

E,
no mérito,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ELTON AVELINO DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere, em razão de ter-lhe sido negado o direito aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da
Ação Penal n.º 4100-33.2019.811.0007, código 183240
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020